Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708298-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SICOOB EXECUTIVO - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos dos embargos à execução opostos por JOAQUIM DOS SANTOS BARBOSA. O juízo julgou procedentes os embargos para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e determinar a sua exclusão do feito executivo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC (ID 41749142). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) não tomou conhecimento dos embargos à execução, porque ausente sua citação ou qualquer intimação; 2) só tomou ciência dos embargos quando a sentença foi anexada à execução (processo no 0705756-48.2022.8.07.0020); 3) é cabível a declaração de nulidade da citação; 4) o advogado não foi cadastrado nos autos, razão pela qual a ciência foi registrada via sistema, após o prazo legal; 5) mesmo quando a empresa é parceira de expedição eletrônica, o cadastramento do respectivo advogado é obrigatório; 6) o próprio apelado foi quem assinou a cédula de crédito bancária, o que invalida o seu argumento de falsificação de assinatura. Requer a decretação de nulidade da citação e intimações, a fim de que os autos retornem à instância de origem para reabertura de prazo para defesa e demais atos processuais. Caso este não seja o entendimento, a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva do apelado no feito executivo. A Secretaria da 1a Vara Cível de Águas Claras foi oficiada para prestar informações sobre a intimação do apelante (ID 41910505). Informações prestadas (ID 42144803). Diante do documento novo incluído aos autos e em observância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre o “Ofício 0708298-39 - 1/2022- 1VC - Águas Claras/DF”. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator